Tribunal: TJBA
Processo: 8004434-60.2020.8.05.0039
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8004434-60.2020.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. RÉU. ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. STF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.002. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. IMPERIOSIDADE. I – É cabível a condenação de qualquer ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, quando a parte vencedora estiver sob o patrocínio da Defensoria Pública, devendo a verba ser destinada, exclusivamente, ao respectivo aparelhamento, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. TEMA 1002/STF. II – Evidenciando que o julgamento da apelação contraria a mencionada tese vinculante, impõe-se o exercício de juízo de retratação positivo, a fim de negar provimento ao recurso de apelação do Estado da Bahia e manter a sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. ACÓRDÃO MODIFICADO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8004434-60.2020.8.05.0039, da Comarca de Camaçari, em que figura como Apelante o ESTADO DA BAHIA e como Apelada a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em EXERCER POSITIVAMENTE O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, MODIFICAR O ACÓRDÃO DE ID 38974742 E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA